Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000825-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SOPHIA HYLLA SILVA GALINDO

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINE GOMES DE SA

IMPETRADO: CETEP DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. C
ASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por aluna egressa de escola pública estadual da Bahia (CETEP – Sertão do São Francisco), com o objetivo de compelir a autoridade coatora – Secretário de Educação do Estado da Bahia – a permitir a realização de estágios obrigatórios remanescentes no curso técnico em Enfermagem e, subsequentemente, expedir a ficha 19 com a certificação não somente de conclusão do ensino médio,
mas também de
curso técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva do Secretário de Educação como autoridade coatora no caso concreto; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à realização de estágios curriculares obrigatórios e à emissão da ficha 19 com certificação de conclusão do curso técnico em Enfermagem, mesmo depois do decurso de longo tempo em inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora é legítima, pois o Secretário de Educação é responsável pela emissão dos certificados de conclusão e possui competência administrativa para eventual desfazimento do ato contestado.

O curso técnico em Enfermagem foi cursado na modalidade integrada ao ensino médio, com início em fevereiro de 2017, e exigência de conclusão em até cinco anos, conforme § 4º do art. 2º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004.

Os estágios curriculares obrigatórios, parte integrante da matriz curricular do curso técnico, exigem orientação e supervisão de preceptores e não podem ser desvinculados do projeto pedagógico da instituição.

A impetrante obteve certificado de conclusão do ensino médio em 2020, utilizado para ingresso em curso superior, tendo a instituição regularizado eventual omissão no apostilamento do documento em 2023.

A solicitação para realização de estágios ocorreu após o prazo legal de cinco anos da matrícula inicial, o que inviabiliza o reingresso para complementação da carga horária do curso técnico.

Não há ilegalidade na conduta da administração pública, que se limitou a cumprir o princípio da legalidade, ao não autorizar a realização de estágios fora do prazo e sem matrícula válida.

A inexistência de direito líquido e certo impede a concessão da segurança, ante a regularidade dos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Secretário de Educação do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que discute a emissão de certificado de conclusão de curso técnico oferecido por instituição pública estadual.

O estágio obrigatório no curso técnico integrado é parte indissociável da matriz curricular e deve ser realizado dentro do prazo máximo de cinco anos, conforme previsto na Resolução CNE/CEB nº 1/2004.

A conclusão do ensino médio com emissão de certificado e ingresso em curso superior inviabiliza o reingresso posterior apenas para complementação de estágio técnico não realizado dentro do prazo legal.

Não há direito líquido e certo à realização de estágio técnico fora do prazo legal e sem vínculo ativo com a instituição de ensino, razão pela qual não se impõe a emissão de certificado técnico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96, arts. 36-A e 36-B; Lei nº 12.016/2009, art. 9º; Resolução CNE/CEB nº 1/2004, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 22.827/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJ 22.08.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000825-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SOPHIA HYLLA SILVA GALINDO
e como apelada
CETEP DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça